Tribunal: TJBA
Processo: 8006695-04.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8006695-04.2022.8.05.0079

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: JOSIMAR DE SOUZA REGO e outros (4)

Advogado(s): RAFAEL DA SILVA ROSA, JOHNNATAN REGES VIANA, MARIO MARCOS CATELAN, MARCOS CATELAN, GUTEMBERG SOUZA PASSOS FILHO, LARA NEVES, ANA PAULA DE SOUZA PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO
S
CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTE
S
PRONUNCIAD
OS
PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
.

NULIDADE PROCESSUAL ARGUIDA PELO RECORRENTE JOSIMAR DE SOUZA REGO QUE MERECE GUARIDA, ENSEJANDO A PREJUDICIALIDADE DE TODAS AS INSURGÊNCIAS MANEJADAS.
AUSÊNCIA DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. PROTAGONISMO DA DOUTA MAGISTRADA DE PISO NO REFERIDO ATO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. AFRONTA AO ART. 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
NECESSÁRIA ANULAÇÃO DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA REFERIDA, DEVENDO SER RENOVADO TAL ATO, DESTA FEITA, COM A REGULAR
OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E PROCESSUAIS PERTINENTES
.
ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR QUE ENSEJA O RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE DE TODOS OS RECURSOS MANEJADOS.

PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO RECORRENTE JOSIMAR DE SOUZA REGO ACOLHIDA, O QUE IMPLICA NA PERDA DO OBJETO DE TODOS OS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS, QUE TORNAM-SE PREJUDICADOS. PROCESSO NULO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEVENDO SER RENOVADA A REFERIDA ASSENTADA, COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER REAVALIADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam
os autos de Recursos em Sentido Estrito, interpostos por Josimar de Souza Rego,
Dhonis dos Santos Silva, Diego Santos de Jesus e Everson Souza Mendes, contra decis
ão proferida pela MM. Juíza da Vara Criminal de Itabela/Ba, Dra. Tereza Júlia do Nascimento, que pronunciou os ora Insurgentes pela suposta prática de homicídio qualificado (Art. 121, § 2º, incisos II e II, do Código Penal), tendo como crime conexo o delito de associação criminosa (Art. 288,
caput
,

do Código Penal).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos autos que
na noite de 19.03.2022 os ora Recorrentes, com
animus necandi
, teriam ceifado a vida de Matheus Figueiredo dos Santos, mediante espancamento e com motivação fútil. Finalizado o Inquérito Policial, restou oferecida e recebida a Exordial Acusatória, bem como fora efetivamente realizada a instrução processual. Ato contínuo, sobreveio decisão de pronúncia, na qual a Douta Magistrada de piso considerou presentes os indícios de autoria e a materialidade delitiva
in casu
, tendo em vista estarem acostados aos fólios
o Boletim de Ocorrência, a Certidão de Óbito da vítima, o Laudo de Exame de Necropsia, o Laudo de Exame Pericial, o

R
elatório de
M
issão
P
olicial

e os
depoimentos das testemunhas prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório.

3.
DOS RECURSOS INTERPOSTOS.
Inconformados com a sentença de pronúncia, os Réus interpuseram os pertinentes Recursos em Sentido Estrito. Alegaram, em comum, nas diversas petições recursais atravessadas, a ausência de provas para sua submissão ao julgamento pelo Tribunal do Júri, face à ilegalidade do reconhecimento dos Acusados, à inexistência de testemunhas oculares do fato e à utilização, por parte da Magistrada de piso, no
decisum
farpeado, apenas de elementos colhidos em Investigação. O Insurgente Josimar de Souza Rego suscitou, ainda, em seu Recurso
Stricto Sensu
, nulidade processual referente à ausência do membro do Ministério Público Estadual na audiência de instrução. Nesse diapasão, entende o ora Irresignado que “todo e qualquer ato [processual] deve ter presença do
Parquet
” e, por esta razão, afirma restarem feridos “a ampla defesa e o contraditório”, posto que, na situação em espeque, a Juíza
a quo
violou o sistema acusatório, atuando como Magistrada e como Órgão Acusador.

4.
NULIDADE PROCESSUAL AVENTADA PELO RECORRENTE JOSIMAR DE SOUZA REGO QUE MERECE GUARIDA. AUSÊNCIA DO MEMBRO DO
PARQUET
EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, ALIADA À ATUAÇÃO DA MAGISTRADA NO REFERIDO ATO PROCESSUAL, QUE CONSUBSTANCIAM VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO
.

No caso em tela, verifica-se que a decisão de pronúncia utilizou-se, explicitamente, do conteúdo dos depoimentos prestados pelas testemunhas em Juízo
.
Com efeito, diante da ausência do membro do
Parquet
na audiência de instrução, observa-se atuação dotada de certo protagonismo por parte da Eminente Magistrada
a quo
, mormente na colheita dos depoimentos testemunhais usados como fundamento para a pronúncia dos Réus, ora Recorrentes. A respeito do tema, tem-se que
a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional acolhem, no Brasil,
o sistema acusatório,
sendo válido ressaltar que tal opção demanda temperança na atuação judicial na produção da prova em audiência, por exemplo.

O Art. 212 do Código de Processo Penal dispõe que “As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida.” Desse modo, a atuação inquisitória do Juiz, na audiência de instrução, revela-se,
in casu
, afronta ao devido processo legal, elencado como garantia fundamental pelo Art. 5º, inciso LIV, da Carta Magna de 1988. Assim sendo, constatada a ilegalidade da atuação da Magistrada em audiência sem a presença do membro do
Parquet
, imperioso o reconhecimento da nulidade processual desde então, circunstância que acarreta a necessária renovação do ato, desta feita, com
a observância das normas constitucionais e legais pertinentes
.
A providência ora adotada, repise-se, enseja a prejudicialidade d
e tod
os
os
Recursos interpostos, face à perda do seu objeto.

5. DOS PLEITOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EFETUADOS PELOS RECORRENTES JOSIMAR DE SOUZA REGO E DIEGO SANTOS DE JESUS. INVIABILIDADE.
A liberdade dos ora Insurgentes já foi objeto do
Habeas Corpus
nº 8038907-87.2023.8.05.0000, no qual a ordem vindicada fora denegada, à unanimidade, pela 2ª Turma da Colenda 2ª Câmara Criminal desta Egrégia Corte, na sessão de julgamento ocorrida em 05.10.2023. Registre-se, por oportuno, que a decisão de pronúncia menciona a presença dos requisitos para a custódia cautelar
in casu
, como a necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Levando em conta a gravidade concreta do delito, os indícios de autoria e a comprovada materialidade do delito, tem-se que ressoa prudente, na hipótese
sub examine
,

a manutenção da custódia cautelar, sendo necessária, no entanto,
a sua reavaliação pelo Juízo de 1º grau.
Isto porque
, nos termos do Art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
a prisão preventiva deve ser reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias e, da leitura dos fólios, o que se tem notícia é o pronunciamento a esse respeito,
por parte do juízo
a quo
,

na decisão de pronúncia ora recorrida, proferida em 23.01.2024.

6. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO RECORRENTE JOSIMAR DE SOUZA REGO ACOLHIDA, O QUE IMPLICA NA PERDA DO OBJETO DE TODOS OS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS, QUE TORNAM-SE PREJUDICADOS. PROCESSO NULO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEVENDO SER RENOVADA A REFERIDA ASSENTADA, COM O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRISÃO PREVENTIVA QUE DEVE SER REAVALIADA PELO JUÍZO DE 1º GRAU, NOS TERMOS DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
8006695-04.2022.8.05.0079
, tendo como
Recorrente
s Josimar de Souza Rego, Everson Souza Mendes, Dhonis dos Santos Silva e Diego Santos de Jesus

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
ACOLHER a PRELIMINAR de NULIDADE PROCESSUAL
arguida pelo Recorrente Josimar de Souza Rego, declarando
PREJUDICADOS
os
Recurso
s interpostos
, nos termos do voto d
o
Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC11